Tribunal: TJMT
Processo: 1024638-91.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024638-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUERINO LEITE DE MAGALHAES - CPF: 161.492.381-72 (RECORRENTE), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA COSTA DA SILVA - CPF: 046.773.691-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargada, e julgou improcedente a pretensão autoral.

O Embargante alega que a decisão apresenta contradição, com os seguintes argumentos:

“Aliás, resta evidente a contradição quando se afirmar a presunção de veracidade de ato administrativo, mas não se pressupõe veracidade em ato que foi comunicado ao Ente e consentido tacitamente por ele. Ainda, o r. Acórdão se faz contraditório ao afirmar que o Embargante não juntou QUALQUER PROVA OU INDICIO acerca da clonagem do veículo que pudesse colocar ao menos em dúvida a defesa (...)

Mas ao relatar o Recurso reconheceu que o Embargante se preocupou de medida assecuratória de direito futuro, vez que comprovada a autenticidade do automóvel que está em sua posse. Além de ter citado todas as provas da inicial, seja informações da PM, boletins de Ocorrência sem apurações, Processos Administrativos sem andamento, materiais da POLITEC, pericias, CRLV, probabilidade do direito, suspeita de clonagem, materiais estes suficientes para que os Entes ao menos se preocupassem em averiguar, o que não ocorreu

(...)

Basta o Embargado “falar” para que esta Eg. Turma Recursal acolha, pois são munidos de presunção de veracidade. Agora, desproporcionalmente, não basta as provas juntadas pelo Embargante, não basta a ineficiência e inercia dos Entes, não basta a morosidade comprovada. Inclusive, imperioso mencionar que os Entes tiveram a oportunidade de informar toda a defesa para o Embargante mas ESCOLHERAM não receber o cidadão e deixaram à mercê da ineficácia do Estado. Em momento algum averiguaram o pedido “amigável” através de procedimentos administrativos.

(...)

Lado outro, tem-se constatado que houve comunicação do Estado acerca da clonagem de veículo, houve reiteradas tentativas de solução administrativa, houve pericia, houve desgastes físicos, houve perca de tempo providenciando todo o necessário para não ser mais confundido com o carro clonado, restando à parte recorrida o dever, o ônus, o encargo de demonstrar que averiguou administrativamente a questão levantada pelo Embargante, ao menos recebeu a reclamação, o que não fez.

Não o fazendo, inviável beneficiar-se da sua própria desídia/torpeza e tal providência é em prol da proteção efetiva ao proprietário do veículo clonado, não sendo razoável sujeitá-lo que a cada nova infração ingresse com outra ação até que seja apreendido o falsário, vez que pode levar meses, anos, quiçá nunca ser encontrado”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 20/09/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024638-91.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Querino Leite de Magalhaes

Embargada(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em que pese às alegações do Embargante, constou no voto embargado que:

“A controvérsia discutida nos autos cinge-se a respeito da clonagem ou não do veículo do autor.

(...)

De acordo com o teor da Resolução acima, é admitida a troca de placas de identificação de veículos automotores, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, quando comprovada a existência de veículo dublê ou clone.

No presente caso, em que pese o Reclamante alegar a suposta clonagem de seu veículo, não juntou qualquer prova ou indício que pudesse fundamentar a sua pretensão, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Explico. Os documentos juntados, entre eles o laudo de vistoria do DETRAN e o laudo de vistoria da POLITEC, confirmam que o veículo do autor é o original.

Contudo, não há qualquer prova da existência do veículo dublê ou clone.
O boletim de ocorrência trata-se de prova unilateral, que, por si só, não é capaz de comprovar a existência do outro veículo
.

A única infração de trânsito com registro fotográfico juntada também não é capaz de comprovar que o veículo infrator é o suposto clone (...) ”.

Portanto, se o autor não logrou êxito em comprovar a clonagem de seu veículo prevalece a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, por isso, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe”.

Cabe ressaltar que o boletim de ocorrência lavrado pelo Embargante trata-se de prova unilateral, que, por si só, não é capaz de comprovar a existência do veículo clone e nem a visita dos Policiais Militares em sua residência. Assim, caberia ao Embargante ter apresentado provas suficientes da existência do outro veículo, ônus do qual não se desincumbiu.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024